Tribunal: STF
Processo: RE 1306718
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento pacificado de que o acórdão que se limita a confirmar decisão condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição não tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. 2. Agravo regimental desprovido.” 
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O Ministério Público Federal afirma que “o Superior Tribunal de Justiça violou os princípios da legalidade, do devido processo legal e da razoável duração do processo, consubstanciados no artigo 5º, incisos, II, LIV, e LXXVIII, da Constituição Federal, suprimindo a força coercitiva que se espera do Poder Estatal, ao entender que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional”. 
    3. O recurso extraordinário merece provimento. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.130.096-AgR (Primeira Turma), para o qual fui designado redator para o acórdão; o RE 1.260.100-AgR (Segunda Turma), Rel. Min. Celso de Mello; e o HC 176.473 (Tribunal Pleno) Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.
    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”
    4. Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para afastar o reconhecimento da prescrição. 
    Publique-se.
          Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator